Tribunal: TJMT
Processo: 1002857-29.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002857-29.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MRV PRIME PROJETO MT R INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.058.914/0001-34 (AGRAVADO), MRV PRIME PROJETO MT S INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.058.810/0001-20 (AGRAVADO), MRV PRIME PROJETO MT T INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.058.740/0001-00 (AGRAVADO), MRV PRIME PROJETO MT U INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.058.861/0001-51 (AGRAVADO), MRV PRIME PROJETO MT V INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.303.424/0001-56 (AGRAVADO), MRV PRIME PROJETO MT W INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.302.834/0001-82 (AGRAVADO), MRV PRIME PROJETO MT X INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.303.495/0001-59 (AGRAVADO), MRV PRIME PROJETO MT Y INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.242.568/0001-40 (AGRAVADO), MRV PRIME PROJETO MT Z INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.242.344/0001-38 (AGRAVADO), LEONEL MARTINS BISPO - CPF: 040.638.296-42 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ABILIO MACHADO NETO - CPF: 201.482.756-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA –

IPTU – IMÓVEL LOCALIZADO NA ÁREA URBANA – UTILIZADO EM EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA – NÃO COMPROVAÇÃO – PROBABILIDADE DE EXISTÊNCIA DO DIREITO DO AUTOR – NÃO EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não incide IPTU, mas ITR, sobre o imóvel localizado na área urbana do Município, desde que, devidamente, demonstrado nos autos, com prova documental idônea, que é utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade do ICMS diferencial da alíquota incidente nas aquisições interestaduais que envolvem bens destinados ao uso, consumo e imobilização para construção civil.

O Estado de Mato Grosso recorre, pretendendo a reforma da decisão, ao argumento de que a Emenda Constitucional n. 87/2015, instituiu nova forma de cobrança do ICMS, na qual, expressamente, estabeleceu que, nas operações e prestações que destinem bens e serviços ao consumidor final, contribuinte, ou não, do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual, e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual.

Alegou, também, que a cobrança do imposto mostra-se absolutamente legítima, independentemente do destinatário ser, ou não, contribuinte do ICMS.

Enfatiza que é incabível a suspensão da exigibilidade do diferencial da alíquota do ICMS, incidente nas aquisições interestaduais que as Agravadas realizaram, envolvendo bens destinados ao uso, consumo e imobilização para construção civil.

Aduz, ainda, que a decisão poderá causar lesão de grave e de difícil reparação ao erário, visto que não há, nos autos, nenhuma garantia real, tampouco dinheiro depositado em juízo, que possa assegurar o crédito tributário a ser posteriormente cobrado.

Com essas razões, requer o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada, e de consequência, indeferir a tutela provisória de urgencia.

O efeito suspensivo foi por mim indeferido, consoante a decisão de Id. 498648.

Intimadas, as Agravadas apresentaram a contraminuta, argumentando que não são contribuintes do imposto ICMS, razão pela qual, não há se discutir a cobrança do diferencial de alíquota junto às empresas, e, por isso, deve ser mantida a decisão recorrida
(Id. 567159).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, manifestou-se pela ausência de interesse público na lide, de modo a legitimar a sua intervenção, na condição de
custos legis
(Id. 652933).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2020